Tribunal: TJDFT
Processo: 0722103-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. OBJETO SOCIAL. RAMO IMOBILIÁRIO. SOCIEDADE DE GRANDE PORTE. ALUGUERES. FRUIÇÃO MENSAL. PENHORA. DETERMINAÇÃO. DECISÃO PRECLUSA. ALTERAÇÃO DO LOCATÁRIO. ADITIVO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. REPERCUSÃO NO DECIDIDO. IRRELEVÂNCIA. CONSTRIÇÃO VIGORANTE HÁ VÁRIOS ANOS. REFORÇO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO DO ATO CONSTRITIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO CURSO PROCESSUAL. RESP 1.666.542/SP. INCABIMENTO. MATÉRIA DIVERSA AFETADA A JULGAMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Deferida a penhora de locativos auferidos pelo executado via de decisão acobertada pela preclusão, vigendo o decidido há anos, o aditamento havido na relação locatícia mantida pelo excutido, com a assunção da posição de locatária por nova empresa, não descerra situação de fato ou de direito nova e apta a interferir no anteriormente resolvido, sendo indiferente para fins de revisão ou modulação ou anteriormente deferido, pois sobeja inexorável o fundamento da penhora e seu alcance, adstrito à penhora de crédito mensal auferido pelo devedor, proveniente da locação de imóvel de sua propriedade.

2. Aferido que o estabelecido em decisão precedente, resultando na modulação do alcance da penhora incidente sobre créditos da titularidade do executado, tivera como objeto a preservação de suas atividades, ficando expressamente ressalvado que a modulação alcançava e adstringia-se à penhora então determinada, não alcançando as constrições vigentes, tampouco as futuras, inviável que a modulação seja observada em relação à penhora vigente há vários anos, sob pena, inclusive, de ser subvertido o desiderato da execução e ser transmudada a salvaguarda estabelecida em óbice para realização da obrigação sem ressonância na situação financeira do executado.

3. Considerando que o alcance da questão afetada no Resp 1.666.542/SP, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos tem por objeto a discussão acerca da (i) necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento da excutada; (ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e, ainda (iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade é restrita, pois direcionada aos executivos fiscais, fica patente a ausência de completa similaridade ao cumprimento de sentença que determinara a penhora de locativos de titularidade do executada.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.